Tribunal: TJDFT
Processo: 0714687-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA MANUTENÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS POSTERIORES. INADIMPLÊNCIA. VALIDADE DA COBRANÇA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. Insurge-se o recorrente contra a sentença que declarou inexistente todo e qualquer débito do autor para com o banco requerido, condenando-o, ainda, ao pagamento de indenização por dano moral, em obrigação de fazer (exclusão do nome do recorrido dos órgãos de proteção ao crédito), e, ainda, em obrigação de não fazer (abster de cobrar dívidas vinculadas ao contrato declarado inexistente).
2. No caso, constata-se que o próprio autor juntou aos autos a cópia do Termo de Encerramento de Conta – Pessoa Física, datado de 30/07/2018 (ID 14252727), no qual restou consignado sua opção em manter o cartão de crédito (Santander Play), bandeira Mastercard, número 5428 XXXX XXXX 3967. Na mesma data, efetuou o pagamento da fatura (julho/2018), no caixa, no importe de R$ 491,11 (ID 14252747 - p. 18), remanescendo saldo devedor de R$ 36,61, lançado na fatura de agosto, não liquidado pelo autor, o mesmo ocorrendo em relação às seguintes (setembro e outubro). O débito do cartão, então, saltou para R$ 106,67, já incluídos os encargos financeiros do período, mais uma parcela de compra realizada no rotativo (8/12) e a última parcela da anuidade diferenciada (ID 14252747 - p. 22). Tais acréscimos justificam a origem e a evolução do saldo devedor final para R$ 151,71, consoante extrato resumido de ID 14252749. Ressalte-se que o recorrido, em réplica, nada disse acerca de tais documentos juntados pelo recorrente na defesa apresentada.
3. Assim, como o autor não provou a quitação das faturas posteriores ao encerramento da conta corrente, descabe a pretendida declaração de inexistência de débito. Ademais, o fato de o número do contrato do cartão ser diferente do início da contratação (13/10/2012), não tem o condão, por si só, de relegar todo o acervo probatório coligido aos autos, que comprovam a anuência do recorrido em manter o cartão, sua inadimplência e, notadamente, a possibilidade de alteração substancial do contrato, máxime pela introdução do parcelamento automático (Resolução BACEN n. 4.549/2017), que implicou nova versão da avença, conforme constou, aliás, como informação importante na fatura emitida em novembro de 2017 (ID 14252747).
4. Desse modo, vê-se que a cobrança resultou de exercício regular do direito, o que impossibilita o enquadramento da conduta do recorrente como ilícita, nos termos do art. 188, inc. I, do Código Civil. Não se pode, outrossim, coarctar o direito do recorrente de reaver o seu crédito, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa do recorrido. De mais a mais, em que pese inservível o documento de ID 14252726, para fins de prova de abertura de cadastro restritivo de crédito, pois não expedido pela própria SERASA, certo é que a eventual inscrição do nome do recorrido seria legítima, a ponto de elidir qualquer pretensão indenizatória, a título dano moral.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.